Tribunal: TJPA
Processo: 0000208-60.2010.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000208-53.2010.8.14.0133
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DECLARATÓRIA. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. MUNICÍPIO DO TOMADOR DE SERVIÇO.
ALTERAÇÃO DA LC N.º 116/2003 PELA LC N.º 157/2016
. ADI 5.835/DF.
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA PELO STF
. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO. REVOGAÇÃO DE PELA LC N.º 175/2020. EFICÁCIA DA LEI NORMA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verifica-se que o recorrido ajuizou ação anulatória c/c ação declaratória de débito fiscal em face do município de Marituba, em razão do
Auto de Infração MARI n.º 19/2008, que efetuou a cobrança de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), relativas às supostas operações de arrendamento mercantil.

2.

A ação foi julgada procedente determinando que o Município de Marituba abstenha-se de fazer novas cobranças de ISSQN sobre operações de
leasing
, salvo se forem atendidos os requisitos da legislação vigente.

3.

A legislação que regulamenta a questão é a Lei Complementar n.º 116/2003, que fora alterada pela Lei Complementar n.º 157/2016, e passou a determinar que o ISS é devido ao Município do domicílio do tomador nos casos de arrendamento mercantil.

4.

Todavia, constata-se que, posteriormente, a Lei Complementar n.º 175/2020 deu nova redação ao inciso XXV do artigo terceiro, permanecendo como exceção apenas o que consta no item 15.09 da Lei Complementar n.º 116/2003.

5.

Não o obstante a alteração legislativa, entendo que a decisão proferida nos autos da ADI 5.835/DF ainda tem o condão de impedir a incidência da alteração promovida pela Lei Complementar n.º 157/216, a qual definiu que o ISS seria devido ao município do tomador do serviço, que na hipótese dos autos seria o Município de Marituba.

6.

Desse modo,
a concessão da
cautelar
restaurou os efeitos, ainda que de forma provisória, da legislação anterior. Logo, o Município de Marituba, não poderá efetuar a cobrança do ISS usando como justificativa ser o Município do Tomador de Serviço.

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Marituba, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em face do Município de Marituba.

O recorrente alega que o fato gerador do tributo ocorreu na vigência da Lei Complementar n.º 116/2003, que antes de ser alterada pela Lei Complementar n.º 157/2016, e que a sentença não pode impedir que o recorrente realize novos lançamentos fiscais

se a sociedade empresária recorrida o fato previsto na legislação.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
1636227
).

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (Id.
1782653
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Marituba, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em face do Município de Marituba.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que o recorrido ajuizou ação anulatória c/c ação declaratória de débito fiscal em face do município de Marituba, em razão do
Auto de Infração MARI n.º 19/2008, que efetuou a cobrança de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), relativas às supostas operações de arrendamento mercantil realizadas no referido território municipal, no período de 2005/2007.

Nesse sentido, a ação foi julgada procedente determinando que o Município de Marituba abstenha-se de fazer novas cobranças de ISSQN sobre operações de
leasing
, salvo se forem atendidos os requisitos da legislação vigente.

Verifico que o recorrente que a legislação vigente quanto à matéria é a Lei Complementar n.º 116/2003, que fora alterada pela Lei Complementar n.º 157/2016, sendo disciplinado que:

“
Art. 3
o
O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

(...)

XXV - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09”

“10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (
leasing
), de franquia (
franchising
) e de faturização (
factoring
).”

“15.09 – Arrendamento mercantil (
leasing
) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (
leasing
).”

Contudo, verifico que a Lei Complementar n.º 175/2020 deu nova redação ao inciso XXV do artigo terceiro, permanecendo como exceção apenas o que consta no item 15.09 da Lei Complementar n.º 116/2003.

Ademais, não obstante a alteração legislativa, entendo que a decisão proferida nos autos da ADI 5.835/DF ainda tem o condão de impedir a incidência da alteração promovida pela Lei Complementar n.º 157/216, a qual definiu que o ISS seria devido ao município do tomador do serviço, que na hipótese dos autos seria o Município de Marituba.

Veja-se:

“com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR pleiteada,
ad referendum
do Plenário desta SUPREMA CORTE, para suspender a eficácia do artigo 1º da Lei Complementar 157/2016, na parte que modificou o art. 3º, XXIII, XXIV e XXV, e os parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Complementar 116/2003; bem como, por arrastamento, para suspender a eficácia de toda legislação local editada para sua direta complementação.

(Ação Direta de Inconstitucionalidade -
ADI
5.835, Supremo Tribunal Federal -
STF
, julgada em 23/03/2018, DOU 04/04/2018, Min. ALEXANDRE DE MORAES)
”

Assim sendo, concluo que
a concessão da mencionada
cautelar
restaurou os efeitos, ainda que de forma provisória, da legislação anterior. Logo, o Município de Marituba, enquanto permanecer a decisão cautelar, não poderá efetuar a cobrança do ISS usando como justificativa ser o Município do Tomador de Serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2021